Tribunal: TJDFT
Processo: 0700391-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante em face do Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, em autos de liquidação individual de sentença coletiva relativa a cédulas de crédito rural, ajuizada contra o Banco do Brasil S/A. O Juízo suscitado declinou da competência por reputar a escolha do foro aleatória e por entender inaplicável o art. 53, III, do CPC, determinando a remessa ao local de constituição das cédulas. O Juízo suscitante apontou a impossibilidade legal de modificação da competência territorial de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o magistrado pode declinar, de ofício, da competência territorial em demanda de liquidação individual de sentença coletiva, sob a justificativa de evitar a escolha aleatória de foro pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial ostenta natureza estritamente relativa, razão pela qual não admite declínio de ofício pelo magistrado. A sua modificação subordina-se à provocação tempestiva da parte ré, que deve alegá-la como questão preliminar em sede de contestação, sob pena de ocorrer a prorrogação da competência originária, na estrita sintonia dos artigos 64, 65 e 337, inciso II, do CPC.
4. Incide à espécie a vedação absoluta consubstanciada na Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, a qual preconiza que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Ademais, não se verifica a ocorrência de escolha abusiva ou aleatória capaz de subsidiar um distinguishing, nos termos do art. 489, § 1o, VI, do CPC, porquanto o demandante apenas exerceu a sua faculdade legal de ajuizamento dentre os foros concorrentes expressamente autorizados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado, qual seja, o da 17a Vara Cível de Brasília.
Tese de julgamento: "1. A competência territorial possui natureza relativa e, consoante a sistemática processual vigente (CPC, arts. 64 e 337, II) e a orientação da Súmula 33 do STJ, é vedado ao juiz decliná-la de ofício, incumbindo à parte adversa o ônus de arguí-la em preliminar de defesa."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III, "a", "b" e "d"; 64; 65; 337, II; 489, § 1o, VI; e 926.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 33; TJDFT, Acórdão no 1805085, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, Rel. Desig. Des. Aiston Henrique de Sousa, 2a Câmara Cível, j. 22.01.2024, DJe 06.02.2024; TJDFT, Acórdão no 1772668, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 1a Câmara Cível, j. 16.10.2023, DJe 26.10.2023.